Tribunal: TJES
Processo: 0000044-61.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-61.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: ZELINO MANTOVANELLE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO AGRÍCOLA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. CDC. CLÁUSULA CONTRATUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a inaplicabilidade da nulidade por ausência de prejuízo na assistência simples da seguradora, afirmou a incidência do CDC ao contrato de seguro agrícola, declarou a nulidade de cláusula contratual de exclusão de furto parcial e manteve o dispositivo da sentença quanto ao beneficiário do seguro.

Requereu-se, ainda, o esclarecimento dos critérios de correção monetária e de juros moratórios, além do sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1368/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à análise da nulidade decorrente da assistência simples; (ii) saber se o acórdão foi omisso sobre o beneficiário da indenização securitária; e (iii) saber se deve ser esclarecida a forma de incidência dos consectários legais, sem alteração do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegada nulidade pela ausência de intimação da seguradora foi afastada pelo acórdão, que reconheceu a inexistência de prejuízo diante da efetiva participação da interessada no processo.
A aplicabilidade do CDC ao seguro agrícola foi expressamente fundamentada na vulnerabilidade técnica do segurado e em precedente do STJ.

A cláusula de exclusão para furto parcial foi considerada nula, sendo mantida essa conclusão.

Não houve omissão quanto ao beneficiário da indenização, pois o acórdão consignou que eventual controvérsia poderá ser resolvida na fase de cumprimento.

Verificou-se a ausência de explicitação dos índices de atualização e juros, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos, apenas para esclarecer que o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a negativa indevida, com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação.

Inviabilidade de sobrestamento do feito, pois a suspensão determinada no Tema 1368/STJ não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.
Tese de julgamento:
“1. É válida a assistência simples da seguradora que participou efetivamente do processo, inexistindo prejuízo. 2. Aplica-se o CDC ao contrato de seguro agrícola diante da vulnerabilidade técnica do segurado. 3. É nula a cláusula contratual que exclui cobertura para furto parcial. 4. Os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA desde a negativa indevida e acrescidos de juros moratórios pela SELIC desde a citação, vedada a cumulação de índices.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000044-61.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
Advogado do(a) APELANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
APELADO: ZELINO MANTOVANELLE
Advogado do(a) APELADO: ANDERSON GUTEMBERG COSTA - ES7653-A

VOTO

O acórdão expressamente enfrentou a alegada nulidade relacionada à assistência simples — reconhecendo ausência de prejuízo pela efetiva participação processual da seguradora — e afirmou a aplicabilidade do CDC ao seguro agrícola, com fundamento na vulnerabilidade técnica do segurado e em precedente do STJ, além de manter a nulidade da cláusula de exclusão para furto parcial.

Em relação à cláusula beneficiária do seguro de penhor rural, também não se verifica omissão. Isto porque a discussão sobre quem deve receber a indenização não altera o dispositivo. O embargante poderá, se necessário, na fase de cumprimento de sentença, adotar as medidas processuais cabíveis para viabilizar a satisfação do crédito sem risco de pagamento indevido.

Quanto aos consectários legais, observo que, de fato, o acórdão confirmou a sentença sem explicitar os índices aplicáveis. Assim, sem alterar o resultado do julgamento, esclareço que o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a indevida negativa e juros de mora desde a citação pela SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, observadas, assim, as regras do as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim, o embargante alega a afetação do Tema 1368/STJ, requerendo o sobrestamento do feito. No entanto, foi determinada a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recurso especial em segunda instância e/ou no STJ, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, conheço e acolho parcialmente os presentes embargos, sem alterar a conclusão do julgamento, apenas para esclarecer que o valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a indevida negativa e juros de mora desde a citação pela SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, observadas, assim, as regras do as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.